Tribunal: TJDFT
Processo: 0714143-63.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. TIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE DE AUMENTO DA PENA-BASE. 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS. MANUTENÇÃO. DANO MORAL. CABIMENTO. JULGADO DO STJ, TEMA 983. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.O dolo, no crime de descumprimento de medida protetiva, caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor. 1.1. No caso dos autos, determinado o afastamento do acusado do lar, mas optando ele por retornar à casa da vítima, proferindo ofensas contra ela e depois dormindo na área externa da casa, sendo preso em flagrante delito, resta demonstrada a tipicidade da conduta, notadamente por se tratar de crime contra a Administração da Justiça, estando presente o interesse público no cumprimento da ordem.
2. No que tange à quantidade de pena cominada na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, e com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem adotado, de forma majoritária, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, de forma que, o aumento verificado na sentença, pelas circunstâncias judiciais levadas em consideração, revelou-se condizente com tal critério. 2.1. Tendo a sentença adotado o critério dominante, não há reparos a serem feitos na pena-base estabelecida, sobretudo, porque a adoção do critério de 1/8 ou de 1/6, não se trata de direito subjetivo do acusado, devendo se atentar para a discricionariedade do Magistrado, sendo que a aplicação de fração visa apenas à garantia da segurança jurídica.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema no 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Valor da indenização mantido, porquanto em consonância com as peculiaridades do caso.
4. Compete ao Juízo das Execuções a análise quanto ao pleito de gratuidade da justiça.
5. Recurso conhecido e desprovido.